Tribunal: TJMT
Processo: 0012086-68.2010.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012086-68.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA DA SILVA - CPF: 715.333.891-87 (APELADO), JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - CPF: 667.205.321-20 (ADVOGADO), ITP - INSTITUTO TECNOLOGICO E PROFISSIONALIZANTE DE MATO GRROSSO LTDA - CNPJ: 08.861.628/0001-93 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA E ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO DE CELULAR) – NARRATIVA DA VÍTIMA AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Se as provas nos autos demonstram que a empresa recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, não se desincumbindo de seus ônus probatório, resta configurado o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITP - INSTITUTO TECNOLÓGICO E PROFISSIONALIZANTE DE MATO GROSSO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0012086-68.2010.8.11.0002, ajuizada por TERESINHA APARECIDA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 228153244, a recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse a reparação por dano moral. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 228153247, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais por conta de abordagem vexatória, ante a alegação de ocorrência de furto de celular enquanto procedia a contratação de um curso profissionalizante.

Ressai da inicial que a autora recebeu uma ligação no dia posterior em que compareceu na empresa ré e efetuar contrato de prestação de serviços educativos, para retornar a empresa, sem que lhe explicassem os motivos, e ao retornar a empresa para saber do que se tratava a chamada, foi acusada de furto de um (1) aparelho celular pelo supervisor José Carlos.

Aduz que foi exposta a situação humilhante e vexatória pela acusação inverídica de furto sofrida, ainda mais porque percebeu que todos os funcionários presentes na empresa já sabiam que seria acusada de furto, de modo que a olhavam de forma depreciativa.

Em sede de defesa, a empresa ré afirma que a situação relatada pela autora nunca ocorreu e por se tratar de empresa atuante há anos no mercado, prima pelo melhor atendimento de seus clientes e sua reputação no mercado, de modo que não é plausível que colocaria sua imagem e credibilidade em risco por um aparelho celular.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Como bem esclarece a sentença, a recorrida esteve presente na data de 1º/9/2010 na sede da empresa ré e assinou contrato de prestação de serviços educacionais, consoante está no contrato de prestação de serviços juntado com especificação da data e a descrição do curso adquirido, bem como o recibo da taxa de inscrição no curso, também datado de 1º/9/2010 (Id. 72265811, autos de origem).

Logo após, no dia posterior, 2 de setembro de 2010, houve a alegada ofensa à honra da autora nas dependências da empresa ré com a acusação de furto, ato contínuo, no dia 3 de setembro de 2010 a autora registrou boletim de ocorrência dos fatos narrados (Id. 7226581, autos de origem).

Além disso, apresentou contratos realizados de sua empresa para demonstrar ser pessoa trabalhadora, de boa-fé, que estava em busca de capacitação profissional na área que atua, e imagens fotográficas de seu aparelho celular com objetivo de comparar com o suposto aparelho do qual foi acusada de furtar, constante nas imagens das câmeras de segurança.

Por outro lado, a ré, ora recorrente, não se desincumbiu minimamente de seu ônus de apresentar o vídeo das câmeras de segurança da empresa na data da ocorrência, prova principal capaz de extinguir o direito da autora, prova essa de sua posse e responsabilidade, limitando-se apenas a alegar que “os fatos nunca aconteceram”.

Não fosse o bastante, a empresa recorrente se comprometeu na audiência de instrução a apresentar as imagens do dia 1º/9/2010 a 5/9/2010 das câmeras do estabelecimento no prazo de cinco (5) dias, porém, informou nos autos apenas o endereço da “empresa de segurança”, sequer é mesmo o nome da empresa prestadora de serviços de segurança foi mencionado na petição, repassando ao Juízo a incumbência de obter a prova principal de sua parte.

Apesar de terem sido realizadas quatro tentativas de localização da empresa de segurança, inclusive com fornecimento de novo endereço pela recorrida, não foi encontrada. E a empresa recorrente não mais manifestou nos autos.

Portanto, as provas nos autos demonstram que a recorrente caluniou a autora na prática do crime de furto e cometeu ato ilícito, restando configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$6.000,00 (seis mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025